Tribunal: TJBA
Processo: 0005811-26.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005811-26.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NALDO DA SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA, ADRIANA MARIA SILVA SANTOS, MANOEL JOSE FILHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DECADÊNCIA REJEITADAS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário em favor do segurado, com data de início em 29/02/2012, determinando compensação de benefícios previdenciários concedidos até a reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; (ii) saber se há decadência do direito de questionar decisão administrativa previdenciária; e (iii) saber se resta comprovada a incapacidade laborativa necessária para concessão do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, tendo em conta que os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e envolvem relações de trato sucessivo, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos legais que estabeleciam prazo decadencial para revisão de atos administrativos previdenciários, reconhecendo que tal limitação temporal compromete o direito fundamental à previdência social.

5. O laudo pericial judicial constitui meio de prova técnico e especializado que concluiu de forma expressa e categórica pela ausência de incapacidade laborativa, consignando que "não há incapacidade atual ao trabalho e vida independente" e que o examinado "não é incapacitante ao trabalho".

6. Os atestados médicos particulares, por si só, não possuem força probatória suficiente para contrariar perícia judicial que conclua pela ausência de incapacidade, especialmente quando esta apresenta fundamentação técnica robusta e adequada.

7. A prova pericial constitui meio probatório privilegiado nas ações previdenciárias que discutem incapacidade laborativa, devendo suas conclusões ser acatadas pelo julgador quando bem fundamentada e não eivada de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa através de perícia médica, não sendo suficientes atestados médicos particulares para contrariar laudo pericial judicial que conclua pela ausência de incapacidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 59; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.379, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 05.09.2022; STF, ADI 6.096, Plenário; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005811-26.2013.8.05.0274, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada NALDO DA SILVA CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.